Tribunal: TJDFT
Processo: 0727311-75.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE E INCOMPLETA. GRAU INTENSO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A necessidade da produção de prova é submetida à livre apreciação do juiz, na qualidade de destinatário final, e albergado pelo seu livre convencimento motivado pelas circunstâncias do caso concreto, que pode indeferir a produção de provas inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia (art. 370 do CPC), sem que seja caracterizado o cerceamento de defesa em face do julgamento de mérito. Preliminar rejeitada.
2. O seguro DPVAT tem por escopo a indenização por danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, em razão de morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares. Seu pagamento cabe, de forma compulsória, às empresas seguradoras conveniadas que devem efetuá-lo mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.
3. O termo inicial de incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT é a data do evento danoso, que é a data em que ocorreu o acidente de trânsito (Súmula 580 do STJ).
4. Recurso conhecido e desprovido.